Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-76.2023.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015230-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON DE PAULA - CPF: 023.551.731-33 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ZALEN & OLIVEIRA ZALEN LTDA - CNPJ: 11.000.971/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015230-76.2023.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ANDERSON DE PAULA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos de terceiro opostos por, para cancelar a constrição judicial de veículo objeto de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro formal da transferência de veículo impede o reconhecimento da propriedade pelo embargante e autoriza a manutenção da constrição judicial, à luz da possibilidade de fraude à execução fiscal e da incidência do art. 185 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a aquisição do veículo pelo embargante antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, não havendo prova de má-fé ou de conluio entre as partes.

4. A jurisprudência consolidada entende que, tratando-se de bem móvel, a propriedade se transmite com a tradição, sendo o registro no DETRAN formalidade para oponibilidade perante terceiros, não impedindo o reconhecimento da posse legítima.

5. A presunção legal de fraude à execução (CTN, art. 185) aplica-se apenas a alienações realizadas após a inscrição em dívida ativa, o que não se verifica no caso concreto.

6. Inexistindo restrição judicial vigente à época da alienação, e demonstrada a posse direta e contínua do veículo pelo embargante, não há fundamento para manutenção da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alienação de bem móvel anterior à constituição do crédito tributário e ao ajuizamento da execução fiscal não configura fraude à execução, ainda que ausente o registro formal da transferência perante o DETRAN.

2. A tradição do bem, acompanhada de posse contínua e ausência de má-fé, é suficiente para comprovar a propriedade do terceiro embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267; CPC/2015, arts. 674 e 487, II; CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001717-06.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015230-76.2023.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ANDERSON DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por Anderson de Paula, julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar a constrição judicial incidente sobre o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ., placa OBP-1225/MT, Renavam 00537131663, determinada no bojo da execução fiscal de n. 1004159-48.2021.8.11.0002, promovida pelo Município contra a empresa Zalen & Oliveira Zalen Ltda.

Inconformado, o Município de Várzea Grande interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que a sentença deve ser reformada, por ausência de comprovação da propriedade do bem por parte do embargante. Ressaltou que, o contrato de compra e venda não contém reconhecimento de firma nem provas de pagamento; que o veículo permanece registrado em nome da executada Zalen & Oliveira Zalen Ltda – ME, CNPJ 11.000.971/0001-58 e, que, o impedimento RENAJUD já constava no registro do veículo na data da suposta comunicação de venda, sendo essa posterior à inclusão do bloqueio (13/08/2015), o qual somente foi baixado em 07/12/2015.

Alega, ainda, que, houve confusão entre duas pessoas jurídicas distintas: a vendedora do contrato é Zalen Comércio de Veículos Ltda (CNPJ 03.945.831/0001-24), enquanto a execução fiscal é promovida contra Zalen & Oliveira Zalen Ltda – ME, o que compromete a validade da alegação do embargante quanto à origem lícita do bem. Destaca que, a transferência de propriedade de veículo somente se opera com o efetivo registro no DETRAN, nos termos do art. 123 do CTB, e que desde 2015 não houve expedição de novo CRV em nome do suposto comprador, o que enfraquece sua pretensão possessória e de boa-fé.

Adicionalmente, o Município sustenta a prevalência dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, em especial no que se refere à cobrança de créditos tributários da Fazenda Pública. Assim, entende que, a decisão que determina o levantamento da constrição vulnera esses princípios, além de legitimar, na visão da recorrente, uma tentativa de burlar a execução fiscal mediante alegações não comprovadas de aquisição de boa-fé.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade da constrição judicial do veículo e a sua manutenção no polo passivo da execução, como bem da executada, sob o fundamento de ausência de comprovação registral da transferência de propriedade e da presença de má-fé presumida decorrente da inércia do apelado em regularizar a titularidade do bem por cerca de sete anos.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015230-76.2023.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: ANDERSON DE PAULA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por Anderson de Paula, julgou parcialmente procedente o pedido para cancelar a constrição judicial incidente sobre o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ., placa OBP-1225/MT, Renavam 00537131663, determinada no bojo da execução fiscal de n. 1004159-48.2021.8.11.0002, promovida pelo Município contra a empresa Zalen & Oliveira Zalen Ltda.

A irresignação do Município recorrente sustenta que a ausência de registro do veículo no nome do embargante inviabiliza o reconhecimento de sua propriedade, defendendo a prevalência da constrição com base na necessidade de resguardar o crédito público.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Com efeito, restou comprovado nos autos que, o embargante adquiriu o bem em 05/06/2015, mediante contrato particular de compra e venda com empresa do ramo automobilístico, e realizou a comunicação de venda perante o DETRAN em 29/10/2015. À época da aquisição, não havia qualquer restrição judicial ou administrativa incidente sobre o bem, tampouco gravame impeditivo de sua livre disposição.

Mais ainda, a execução fiscal somente foi ajuizada no ano de 2021, sendo certo que a inscrição do crédito em dívida ativa diz respeito aos exercícios de 2016 e 2017, conforme a Certidão de Dívida Ativa n. 12364/2020, ou seja, posteriormente à alienação do bem. Sendo assim, não há como se falar em fraude à execução, pois a alienação ocorreu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da demanda executiva.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro em face de execução fiscal, com alegação de propriedade sobre veículo objeto de constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de bem móvel realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente de ter sido recebido como pagamento de honorários advocatícios e da boa-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 185 do Código Tributário Nacional, com redação da Lei Complementar n. 118/2005, estabelece presunção absoluta de fraude à execução fiscal para toda alienação de bens efetivada pelo sujeito passivo após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, independentemente do registro da penhora ou da demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

4. A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a natureza jurídica tributária do crédito conduz à presunção absoluta de fraude à execução quando há alienação de bens pelo sujeito passivo sem reserva de meios suficientes para quitação do débito.

5. A alegação de que o veículo foi recebido como pagamento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, não afasta a incidência da presunção legal de fraude. O regime jurídico específico das execuções fiscais, estabelecido pela legislação tributária, se sobrepõe às considerações de ordem geral sobre a natureza da contraprestação.

6. A demonstração de boa-fé do embargante é irrelevante para a configuração da fraude à execução fiscal, pois a presunção legal dispensa qualquer perquirição subjetiva sobre as intenções das partes envolvidas na alienação, constituindo proteção objetiva ao interesse fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Tese de julgamento: "A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a natureza alimentar da contraprestação, a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação".

--------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; Lei Complementar n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Tema 290; TJMT, N.U 1045530-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025.

(N.U 1027067-74.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Além disso, embora o bem permaneça registrado em nome da executada no cadastro do DETRAN, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que, tratando-se de bem móvel, a propriedade se transmite pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro junto ao órgão de trânsito mera formalidade administrativa, necessária para oponibilidade perante terceiros e para regularização da titularidade, mas não essencial para a validade da transação entre as partes privadas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. AVERBAÇÃO DA VENDA EM FAVOR DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da constrição indevida de veículo já alienado ao embargante, objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos embargos de terceiro, recai sobre a Fazenda Pública em razão da constrição indevida de bem já transferido ao embargante e devidamente averbado no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transferência da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo a averbação junto ao órgão de trânsito mera formalidade administrativa (CC, art. 1.267).

Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O embargante agiu com diligência ao promover a averbação da alienação no registro do veículo antes da penhora.

A Fazenda Pública, ao não observar o registro atualizado no momento da constrição, deu causa à constrição indevida, devendo suportar os ônus sucumbenciais conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ente público que promove constrição indevida sobre bem móvel já transferido ao embargante e devidamente averbado responde pelos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/05/2018.

(N.U 1001717-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2025, Publicado no DJE 29/7/2025)

No presente caso, não houve registro de penhora anterior à aquisição do bem, nem se comprovou qualquer má-fé por parte do embargante. Ao contrário, todos os elementos dos autos apontam que a aquisição se deu de forma regular, com contrato assinado e posse exercida há anos, sem qualquer indício de conluio ou ocultação.

Dessa forma, é evidente que o embargante se enquadra na condição de terceiro de boa-fé e que o bem não integra o patrimônio da executada à época da propositura da execução, devendo, portanto, ser excluído da constrição judicial, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC.

A sentença recorrida examinou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis à espécie, merecendo integral confirmação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025